Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733659-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA COELHO LAMOUNIER CAMPELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Renata Coelho Lamounier Campelo em face da r. decisão Id. 166122135, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0713676-39.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, nos seguintes termos: “Primeiramente, defiro a gratuidade judiciária à parte autora, pois comprovada a sua necessidade. Anote-se. Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei no 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pois bem, nesse primeiro momento é o caso de se designar audiência de conciliação.Antes, contudo, como há pedido de tutela de urgência, passo a analisá-lo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Da análise dos autos, em uma cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando que os empréstimos foram livremente contraídos pela autora. Ademais, ressalto que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adeque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte. Ademais, o precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Sustenta a Agravante, em síntese, que os descontos de empréstimos consignados e de empréstimos renegociados com desconto em sua conta corrente consomem a integralidade dos seus rendimentos mensais e até a pensão alimentícia do seu filho depositada em sua conta corrente pelo genitor, situação que coloca em risco a sua subsistência. Requer a antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos todos os descontos realizados em sua conta corrente e os valores consignados em seu contracheque. Subsidiariamente, requer que os referidos descontos sejam limitados a 35% dos seus rendimentos brutos. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede de estrita delibação, vislumbro o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência. Cuida-se, na origem, de processo de repactuação de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Com as alterações empreendidas pela Lei no 14.181/2021, inaugurou-se nova sistemática para o concurso de credores, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora e extrema do superendividamento. Trata-se, portanto, de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006). In casu, observa-se que a consumidora está com a margem consignável inteiramente comprometida (Id. 165875258) e os descontos em sua conta corrente e contracheque consomem parte considerável do que recebe (Id. 165875258 e Id. 165875258, respectivamente). Ademais, verifico que a audiência de conciliação está marcada para o dia 5.10.2023 (Id. 167644481), o que evidencia risco de dano grave caso em aguardar o trâmite ordinário do processo. Ressalto que, ainda que verificada a situação de superendividamento e o risco de perigo iminente à subsistência da consumidora, o pedido formulado pela Agravante para que sejam liminarmente suspensos todos os descontos realizados em seu desfavor não conta com previsão legal. Ocorre que, ao editar a Lei no 14.181/2021 o legislador pretendeu garantir o mínimo existencial ao devedor e conferir máxima efetividade ao princípio da dignidade humana, sem, no entanto, privilegiar a inadimplência e o descumprimento das obrigações contratualmente assumidas. Desse modo, apenas o pedido subsidiário formulado pela Agravante, de limitação parcial dos descontos, merece prosperar. Considerando a necessidade de limitar, mas não de excluir, os limites dos descontos em desfavor da Agravante, adoto como parâmetro o patamar fixado pela recente Lei distrital no 7.239/2023, que não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse a margem consignável, qual seja, 35% do rendimento bruto. Confira-se: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” (g.n.) Ante o exposto, concedo em parte a tutela de urgência para determinar que a soma dos descontos de empréstimos consignados e em conta corrente não ultrapasse 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta da Agravante, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada lançamento indevido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intimem-se pessoalmente os Agravados para que tomem ciência da presente decisão. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora